Tribunal: TJBA
Processo: 8126112-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126112-54.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JORGE ADISSON SANTOS DA CRUZ Advogado(s): HILTON FONTES DE LACERDA NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação Cível. Ação Anulatória de Ato Administrativo. Demissão de Policial Militar. Posterior Absolvição Criminal. Sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que determinou a demissão de policial militar, após processo administrativo disciplinar instaurado para apurar suposta participação em crime de extorsão mediante sequestro. A decisão administrativa que culminou na demissão do policial se fundamentou principalmente em elementos informativos do inquérito policial, sem a devida submissão ao contraditório, desconsiderando o não reconhecimento do autor pela própria vítima. Embora a absolvição criminal tenha se fundamentado no art. 386, VII do CPP, a conclusão decorreu diretamente do não reconhecimento pelo ofendido, tendo inclusive a vara criminal expedido ofício solicitando o cancelamento de culpa do policial. Em que pese a independência das instâncias, a fragilidade do conjunto probatório administrativo, somada ao não reconhecimento pela vítima e à absolvição criminal, evidencia a desproporcionalidade da sanção máxima aplicada. Recurso provido para determinar a reintegração do servidor ao cargo. Apelo Provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8126112-54.2023.8.05.0001, em que figura como apelante JORGE ADISSON SANTOS DA CRUZ , e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento a apelação interposta, nos termos do voto do relator.